Tribunal: TJES
Processo: 5002858-92.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002858-92.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ODAYSA ALVES MIGUEL
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id. 2751695) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de
condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de falha na liberação da carta de crédito, importando na descontemplação da recorrida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a ausência de lesão a direito personalíssimo da autora, porquanto não demonstrada o alegado dano.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que as partes celebraram contrato de consórcio e em 12 de março de 2021 realizou lance e recebeu informação de que seria contemplada após o pagamento do respectivo valor, contudo, por inconsistências do sistema interno do requerido, não conseguiu pagar, importando na sua descontemplação, pelo que postulou indenização por danos morais.

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero inadimplemento contratual, as circunstâncias dos autos evidenciam a alegada lesão a direito personalíssimo, pois a requerente juntou aos autos provas (extratos de conversas) de tentativas de solução da lide, buscou pagar os valores, mas a inconsistência se manteve, a descontemplação importa violação à legítima expectativa causada pelo próprio recorrente, mantida a sentença até mesmo em relação ao quantum (R$ 5.000,00),
capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.